Tribunal: STF
Processo: ARE 913483
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. PRESCRIÇÃO. PLENÁRIO VIRTUAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL - ARE N. 913.264. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.